Tribunal: TJBA
Processo: 0000979-32.2012.8.05.0161
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000979-32.2012.8.05.0161 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: NILTON JOSE DOS REIS Advogado(s): ROQUE DE OLIVEIRA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. INSS. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. REVISÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO DECADENCIAL DE 10 ANOS. OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0000979-32.2012.8.05.0161, tendo como Apelante NILTON JOSE DOS REIS e Apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator